Tribunal: STF
Processo: HC 82499
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: HC: Competência.
Tendo o Tribunal de Alçada conhecido do pedido e indeferido habeas
corpus requerido contra coação atribuída a Juizado Especial, é do
Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo Tribunal a competência
para conhecer do habeas corpus contra a decisão denegatória, ainda
que para declarar-lhe a nulidade por usurpação da competência da
Turma Recursal.